Tribunal: CARF
Processo: 10875.903745/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903745/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.975 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS. CONDIÇÃO PARA SEU APROVEITAMENTO.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2010 no valor de R$725.135,92, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903745/2012-39
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 96/100) através das quais a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010, no valor de
R$731.193,33. Referida PER/DCOMP recebeu o no 10381.76651.280211.1.3.02-2034.
Referida PER/DCOMP foi analisada pela Delegacia da Receita Federal de
Guarulhos – DRF/GUA que proferiu o despacho decisório abaixo reproduzido:

A DRF/GUA indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
efetuadas, haja vista ter verificado que o somatório das parcelas de composição do crédito
informadas na PER/DCMP e confirmadas pela Autoridade Fiscal eram insuficientes para fazer
frente ao IRPJ devido na DIPJ, concluindo pela inexistência de saldo negativo do tributo.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de e-fls. 02/19, através da qual, em apertadíssima síntese, alega que cometeu um
“singelo equívoco” no preenchimento da PER/DCOMP, pois, ao invés de informar todas as
parcelas que compunham o crédito (IRRF retido e estimativas mensais quitadas no ano de 2010),
teria informado tão somente três dos pagamentos efetuados a título de estimativas mensais (no
total de R$731.193,33) que, juntos, perfaziam aproximadamente o valor do saldo negativo de
IRPJ apurado no respectivo período de apuração (vide DIPJ às e-fls. 38, no importe de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

R$717.513,04). Aduz também que, na realidade, o saldo negativo de IRPJ a que faria jus seria de
R$779.200,31 e não os R$717.513,04 declarados na DIPJ.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 02-67.493 – 4a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DIREITO CREDITÓRIO – COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste
dos predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida analisou todas as parcelas que comporiam o saldo negativo de
IRPJ de 2010, no caso, o IRRF retido (R$641.283,41) e as estimativas quitadas
(R$4.981.563,01).
Em relação ao IRRF, verificou a Autoridade Julgadora a quo que parte dos
rendimentos que deram origem às retenções não teriam sido declarados nem tributados pela
Recorrente. Abaixo reproduzo uma tabela com o resumo dessas verificações. Conforme se
observa no demonstrativo, do total de R$641.283,41 retidos/declarados foram confirmados
R$587.219,02.

No que tange às estimativas, parte foram quitadas mediante pagamento (foram
todas confirmadas) e parte via compensação (algumas foram glosadas). A decisão recorrida
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

contém demonstrativo em que resume, de forma didática, os valores que foram admitidos e os
que não foram aceitos, senão vejamos:

Assim, do total de R$4.981.563,01 declarados, foram confirmados tão somente
R$3.729.935,03. A diferença glosada tem origem em quatro DCOMPs não homologadas, sendo
que duas ainda estão pendentes de recurso administrativo e outras duas não tiveram, por parte da
Contribuinte, qualquer tipo de impugnação quanto ao despacho decisório.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 142/165, através do qual aduz os seguintes argumentos, em apertadíssima síntese:
1) Em relação à glosa do IRRF, aduz que todos os valores declarados foram
efetivamente confirmados pela Autoridade Fiscal e pela Autoridade Julgadora
a quo; Entretanto, a decisão recorrida teria inovado em relação ao despacho
decisório ao condicionar o aproveitamento de determinadas retenções à efetiva
tributação dos rendimentos que lhe deram origem. Essa inovação da decisão
recorrida seria indevida acarretando risco de supressão de instância e
cerceamento do direito de defesa da Contribuinte;
2) Argui que “para que haja crédito de IRRF é suficiente que tenha havido a
retenção do imposto (o que houve, conforme demonstrado), não havendo
quaisquer outras condições legais a serem atendidas para o aproveitamento
do referido crédito pelo contribuinte, e tampouco qualquer norma que
determine o seu cancelamento no caso de não ser informado em DIPJ”; avoca
o princípio da verdade material para o reconhecimento do crédito relativo ao
IRRF independentemente da comprovação da tributação dos respectivos
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

rendimentos; também alega que caberia à Fiscalização o ônus da prova de que
os valores dos rendimentos relativos às retenções glosadas não foram
tributados, o que não teria sido feito quando da edição do despacho decisório;
3) Já em relação às estimativas glosadas, alega a Recorrente que a não
homologação das DCOMPs objeto de sua compensação/quitação não
interferem no direito creditório da Recorrente, haja vista que os respectivos
débitos serão cobrados administrativamente ou, no limite via execução fiscal,
na via judicial; dessa forma, “necessariamente haverá lastro para o crédito
de saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo administrativo”;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno do não reconhecimento de
parcela do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010. Referido saldo negativo
pleiteado é de R$779.200,31, tendo sido composto por R$641.283,41 de IRRF e R$4.981.563,01
de estimativas. Já o imposto devido montou em R$4.843.646,11.
Em relação ao IRRF retido foram confirmados R$587.219,02, restando pendentes,
portanto, R$54.064,39. Já em relação às estimativas, restaram confirmadas tão somente
R$3.729.935,03; assim, não foram reconhecidos R$1.251.627,98. O recurso abrangeu as duas
espécies de valores não reconhecidos, razão pela qual vamos tratar de ambas de forma separada.
Das Retenções na Fonte
Segundo a Recorrente, o não reconhecimento da totalidade do Imposto Retido na
Fonte seria indevido, haja vista que todos os valores declarados teriam o seu efetivo
recolhimento confirmados pela Autoridade Julgadora a quo. Em relação à exigência contida na
decisão recorrida de que uma parcela dos rendimentos que teriam dado origem às retenções não
teriam sido tributados pela Recorrente, alega que se constituiria de inovação em relação ao
despacho decisório, acarretando o risco de supressão de instância e cerceamento do seu direito de
defesa.
Sem razão a Recorrente. Referida matéria está, inclusive, sumulada no âmbito do
CARF, conforme o disposto na Súmula no 80:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A decisão recorrida foi taxativa ao concluir que:
Com vistas a apurar o valor aceitável de Imposto retido por fontes pagadoras,
cumpre verificar, sucessiva e cumulativamente: (a) se os valores de IRRF aqui
alegados correspondem àqueles consignados nas DIRF – Declarações do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - prestadas pelas referidas fontes; e (b)
se cada um dos rendimentos correspondentes foi devidamente oferecido à
tributação em DIPJ – Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica, ou seja, se constam da ficha 57 (“Demonstrativo do Imposto
de Renda, CSLL e contribuição previdenciária retidos na fonte”) da referida
DIPJ, em obediência ao disposto no artigo 837 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999):
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total
apurado a importância que houver sido descontada nas fontes,
correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos
incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).
(...)
No caso vertente, as retenções alegadas na manifestação de inconformidade
foram confirmadas em DIRF, mas em um caso o valor do rendimento não foi
submetido à tributação pela interessada e, em dois outros, o valor oferecido foi
inferior ao efetivamente recebido, como se vê na Tabela I, abaixo:
(...)
Portanto, totalmente descabida a assertiva posta pela Recorrente de que “para que
haja crédito de IRRF é suficiente que tenha havido a retenção do imposto (o que houve,
conforme demonstrado), não havendo quaisquer outras condições legais a serem atendidas para
o aproveitamento do referido crédito pelo contribuinte, e tampouco qualquer norma que
determine o seu cancelamento no caso de não ser informado em DIPJ”. A norma acima
reproduzida, no caso, o art. 837 do RIR/99, é taxativa, e carece de maiores digressões, ao prever
que o IRRF aproveitado na declaração deve vir acompanhado da tributação dos rendimentos que
lhe deram origem.
Também não há que se falar em inovação da decisão recorrida em relação ao
despacho decisório. Ao pé da letra, quem inovou foi a própria Contribuinte, pois informou em
sua PER/DCOMP uma ínfima parcela dos créditos que compõem o saldo negativo do período;
somente após a entrega da manifestação de inconformidade é que a Contribuinte detalhou todos
os valores que compõem o saldo negativo do ano calendário de 2010. Foi também através da
manifestação de inconformidade que a Contribuinte retificou o valor do saldo negativo a que
faria jus, requerendo, desta feita, R$779.200,31 ante os R$717.513,04 declarados na DIPJ.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de piso foi bastante diligente, verificando
todas as parcelas que comporiam o saldo negativo diante das novas informações trazidas pela
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

Recorrente. Portanto, se houve inovação, esta partiu da própria Recorrente, e não da Autoridade
Julgadora a quo.
Também são absolutamente inconsistentes as alegações de que caberia à
Fiscalização o ônus da prova de que os valores dos rendimentos relativos às retenções glosadas
não foram tributados, e que tal prova não teria sido feito quando da edição do despacho
decisório; novamente, precisamos lembrar que a Autoridade Fiscal analisou a PER/DCOMP a
partir das informações prestadas no documento, que não contemplou as retenções na fonte na
ficha relativa à composição do crédito. Isso porque, nas palavras da própria Contribuinte, a
mesma teria cometido um “singelo erro” no preenchimento da PER/DCOMP, “um mero
equívoco por ela cometido no momento do preenchimento de sua DCOMP, na qual, por engano,
não foram indicadas todas as parcelas de composição do seu crédito, quais sejam: (i) as
retenções de IRRF sofridas ao longo do ano calendário de 2010 e (ii) as estimativas mensais
quitadas via DARF ou compensação”; foram informados “apenas três pagamentos de
estimativas mensais que, juntos, já atingiam o valor do saldo negativo de IRPJ apurado em
2010”.
Ora, a partir do momento que a Recorrente esclarece ter cometido “um singelo
erro” no preenchimento da PER/DCOMP, informando todas as parcelas de composição do
crédito, deveria, obrigatoriamente, ter comprovado a efetiva tributação dos rendimentos que
teriam dado origem às retenções. Isso porque é pressuposto para o aproveitamento de tais
retenções a tributação dos respectivos rendimentos. Na ausência dessa demonstração, a
Autoridade Julgadora fez a sua análise a partir das informações de que dispunha, ou seja, a
DIPJ/2011, apresentada pela própria Contribuinte. E foi a partir das informações contidas na
DIPJ que chegou à conclusão de que nem todos os rendimentos haviam sido tributados pela
Recorrente.
Caberia, então, à própria Recorrente, a partir do caminho estabelecido pela
decisão recorrida, comprovar que a totalidade dos rendimentos que deram origem ao IRRF retido
foram tributados, entretanto, a Contribuinte preferiu o caminho da retórica, sem apresentar
nenhum elemento concreto para demonstrar o seu direito.
Não havendo tais provas nos autos por parte da Recorrente, neste ponto,
nego provimento ao recurso voluntário.

Das estimativas quitadas via compensação
Em relação às estimativas glosadas, alega a Recorrente que a não homologação
das DCOMPs objeto de sua compensação/quitação não interferem no seu direito creditório, haja
vista que os respectivos débitos serão cobrados administrativamente ou, no limite, serão exigidos
via execução fiscal, na via judicial; dessa forma, segundo suas palavras, “necessariamente
haverá lastro para o crédito de saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo
administrativo”.
Neste ponto tem razão a Recorrente. Esta Turma tem decidido de forma recorrente
que as estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903745/2012-39

No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Assim, os valores de estimativas compensados através das PER/DCOMPs que
foram
homologadas
apenas
em
parte
(11453.75498.290410.1.3.02-0039
e
38675.82572.290410.1.3.03-9113) e das PER/DCOMP que não foram homologadas
(36052.65991.250111.1.7.04-4947 e 14107.41157.250111.1.7.04-8603) devem ser considerados
na sua totalidade. Esse valor perfaz o total de R$1.251.627,98 que não foram reconhecidos.
Portanto, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010 ficaria assim demonstrado:
IRPJ devido em 2010
R$4.843.646,11
(IRRF)
R$587.219,02
(Estimativas)
R$4.981.563,01
Saldo de IRPJ - Negativo
R$725.135,92
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010 no valor de
R$725.135,92, que deverá ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o limite do
valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital